Tribunal: TJSP
Processo: 0005029-49.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÉBITO PERSEGUIDO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO DIRETAMENTE NO TÍTULO EXECUTIVO, QUE PARA ESSA FINALIDADE, CARECE DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE, CONSOANTE DETERMINADO O ART. 783 DO CPC. VALOR DA OBRIGAÇÃO E TERMO EXATO DE CUMPRIMENTO QUE NÃO PODEM SER DETERMINANDOS COM OS ELEMENTOS DO PRÓPRIO TÍTULO.

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÉBITO PERSEGUIDO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO DIRETAMENTE NO TÍTULO EXECUTIVO, QUE PARA ESSA FINALIDADE, CARECE DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE, CONSOANTE DETERMINADO O ART. 783 DO CPC. VALOR DA OBRIGAÇÃO E TERMO EXATO DE CUMPRIMENTO QUE NÃO PODEM SER DETERMINANDOS COM OS ELEMENTOS DO PRÓPRIO TÍTULO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À EXEQUENTE.

Recurso de apelação provido.